Tribunal: TJDFT
Processo: 0772365-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0772365-88.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, CARLOS EDUARDO GELIO CARONE, MIRELLE CRISTINA ALVES PINHEIRO AGRAVADO: ANDERSON JORGE DAMASCENO ESPINDOLA DESPACHO Vistos, etc. Verifica-se que a decisão de ID 70298126 negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelas partes recorrentes (METRÓPOLES MÍDIA E COMUNICAÇÃO LTDA E OUTROS). A parte recorrente ao ID 70783923 interpôs recurso da referida decisão, sem contudo indicar o fundamento jurídico de seu recurso. Deste modo, intime-se o recorrente para esclarecer se o recurso interposto se refere ao agravo interno, na forma do § 2o do art. 1.030 c/c art. 1.021, ambos do CPC, ou ao Agravo em Recurso Extraordinário - ARE, com espeque no § 1o do art. 1.030 c/c art. 1.042, do mesmo dispositivo legal. Vindo resposta aos autos, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 23 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal